Tribunal: TJMT
Processo: 1014855-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014855-41.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARONILTA MARIA DE SOUZA - CPF: 848.669.341-15 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚM. 43 DO STJ) -
RECURSO PROVIDO.

O valor a ser restituído decorrente de desconto indevido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

O embargante aduz que o aresto foi omisso sobre o termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos materiais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada procedente nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela Requerente
ARONILTA MARIA DE SOUZA,
para
DECLARAR inexigível
o débito relativo ao contrato de no 0123287630420, e, por conseguinte, inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da Autora realizado pelo banco Requerido, a título de parcelas de empréstimo consignado Contrato sob n.o 0123287630420, e
CONDENO
o Requerido,
BANCO BRADESCO S/A, à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pela Autora,
bem como,

ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pelos danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

O Recurso foi parcialmente provido para afastar a condenação do embargante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

No caso concreto a contratação não foi comprovada, dessa forma, p
ara os prejuízos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual
, o valor a ser restituído ao autor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024